Tribunal: TJBA
Processo: 0516147-02.2018.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0516147-02.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 5ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MOACIR BARBOSA FIGUEREDO NETO e outros

Advogado(s)
:
WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO, MEIRY JOSEANNE DA SILVA REGO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL CIVIL.
HORAS EXTRAORDINÁRIAS.
DISCUSSÃO ACERCA DO FATOR DE DIVISÃO E BASE DO CÁLCULO DA HORA EXTRA. FATOR DE DIVISÃO 200 HORAS SEMANAIS. PRECEDENTE STJ. BASE DE CÁLCULOS. INCIDÊNCIAS APENAS SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO E A GAJ/GAPJ.
OBSERVÂNCIA DO ART.
1º
DA LEI Nº
8.215
/2002. CONSECTÁRIOS LEGAIS. FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/21. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DA PUBLICAÇÃO. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO TEXTO CONSTITUCIONAL.
SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. O caso trata de servidor público estadual que pleiteia o pagamento correto de horas extras, alegando que a Administração utiliza base de cálculo e fator de divisão incorretos.

2. A questão central consiste em definir se o cálculo das horas extras deve ser feito com base no divisor 200, como entende o STJ, e se devem incidir os consectários legais nos termos da EC nº 113/2021.

3. Consoante jurisprudência do STJ, aplica-se o divisor de 200 para servidores com jornada de 40 horas semanais, sendo legítima a pretensão à correção dos pagamentos.

4. Quanto aos consectários legais, aplica-se a taxa SELIC, de forma única, para atualização monetária e compensação da mora, nos termos da EC nº 113/2021.

5.
O cálculo do serviço extraordinário deve considerar, unicamente, o vencimento básico e a GAJ/GAPJ percebida pelo autor, não sendo possível incluir parcelas incorporadas ou outras vantagens pessoais que não estejam expressamente previstas na legislação de regência.

6. A sentença de origem está em conformidade com os precedentes do STF e STJ, não havendo motivo para reforma.

REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária nº 0516147-02.2018.8.05.0001
, da Comarca de Jequié, em que interessados MOACIR BARBOSA FIGUEIREDO NETO e o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO
, e assim o fazem nos termos do voto conduto
r.